Tribunal: TJMT
Processo: 1022657-67.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022657-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Remição, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LEANDRO WURZIUS - CPF: 690.851.531-15 (AGRAVANTE), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (AGRAVANTE), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (AGRAVANTE), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), JOSE PEREIRA BRAGA FILHO - CPF: 000.054.728-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALEXANDRE VASQUES DE LIMA - CPF: 422.071.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA - CPF: 581.548.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES FILHO - CPF: 135.553.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUSTINO - CPF: 624.911.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALVES ANTUNES - CPF: 482.055.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DA CUNHA - CPF: 053.267.216-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL – CONFUDEM COM O MÉRITO – DESISTÊNCIA DE BENS PENHORADOS – DEFERIMENTO PELO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legislação processual civil prevê que
o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Leandro Wurzius, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Duilio Piato Júnior, deferiu o pedido do exequente de desistência da penhora das quotas sociais da empresa Camponesa Agropecuária, determinando a expedição de ofício à JUCEMAT para que efetue a baixa do registro, bem como não conheceu dos embargos declaratórios oposto pelo executado, ante a sua intempestividade.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, não poderia ter deferido a desistência da penhora pretendida pelo exequente, face a ocorrência de preclusão. Segue sustentando, que a intimação da decisão que deferiu a desistência da penhora não foi realizada em seu nome e nem em nome dos seus patronos, dando ensejo a sua nulidade, nos termos do art. 272, §2º, do CPC, razão pela qual inexiste a intempestividade que inadmitiu o recurso de embargos de declaração que opôs.

Firme no seu propósito, alega que mesmo sendo intempestivo os embargos de declaração, sua manifestação deveria ter sido conhecida como petição de saneamento do processo, com fulcro no art. 277, do CPC, tendo em vista a omissão afeta a existência de preclusão no tocante a penhora das cotas já deferida ao agravado e cumprida pela JUCEMAT. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, uma vez que já recebeu a transferência das cotas empresariais por ele remidas, de modo que o seu cumprimento implicaria em dano irreversível a esse ato jurídico perfeito, restando evidente o perigo de dano.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 149785155).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 150734782).

O agravado apresentou contraminuta (id. 152317673), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Duílio Piato Júnior interpôs ação de execução de honorários advocatícios sucumbenciais em face de Ademar Wurzius e outros, pleiteando o pagamento no valor de R$ 962.136,41 (novecentos sessenta dois mil, cento e trinta seis reais e quarenta um centavos).

Durante o trâmite processual, o exequente requereu a desistência da penhora e da pretensão de arrematação e/ou adjudicação das quotas sociais da Agropecuária Camponesa, bem como solicitou o deferimento da ordem de indisponibilidade de bens em nome dos executados.

O douto magistrado
a quo,
analisou a petição e deferiu o pedido de desistência da penhora das quotas sociais da empresa Camponesa Agropecuária, e via de consequência, determinou a expedição de oficio à JUCEMAT para baixa do registro. Indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens (id. 88095900 – autos de origem 0010934-21.2006.8.11.0003). Não conheceu os embargos de declaração (id. 100214992).

Contra essa decisão se insurge o agravante.

Prefacialmente, passo a análise das preliminares de ilegitimidade e interesse recursal alegada pelo agravado.

Na contraminuta o agravado sustenta que o agravante é parte ilegítima e não possui interesse recursal, buscando a extinção do recurso. No entanto, entendo que tais preliminares se confundem com o mérito e com ele será apreciado.

Pois bem. Adentrando ao mérito recursal, verifico que a questão é de fácil elucidação.

Como já narrado, o douto magistrado deferiu o pedido de penhora de quota social.

O agravante aduz que não poderia ter sido deferido a desistência da penhora pretendida pelo exequente, face a ocorrência de preclusão. Segue sustentando, que a intimação da decisão que deferiu a desistência da penhora não foi realizada em seu nome e nem em nome dos seus patronos, dando ensejo a sua nulidade, nos termos do art. 272, §2º, do CPC.

Sem razão. O exequente possui a prerrogativa de escolher e indicar bens à penhora, igualmente, tem o direito de desistir ou substituir o bem submetido a constrição judicial.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios.

3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.

4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.675.741/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.06.2019)

No que tange ao pedido de conhecimento, mesmo que intempestivo, dos embargos de declaração opostos pelo agravante, não encontra guarida.

Mister
constar que o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição dos aclaratórios está previsto no art. 1.023 Código de Processo Civil, e em sendo intempestivo é considerado um vício formal, tido pela legislação processual civil como grave e insanável.

Desta feita, tenho que a decisão mostra-se em conformidade com a legislação aplicável ao caso, devendo, portanto, permanecer incólume.

Portanto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023